Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730269-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS PACIENTE: WEVERTON MOREIRA DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por WANDERSON CARLOS DE JESUS, advogado constituído, com OAB/DF no 56.886, em favor WEVERTON MOREIRA DA CRUZ, denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que determinou a apresentação de alegações finais, sob pena de multa de 10 (dez) salários mínimos e sem prejuízo de ser o réu declarado indefeso (fl. 14). Alega o impetrante que foi determinada a apresentação de alegações finais pela Defesa, contudo, aponta que não teve amplo acesso à investigação policial. Com isso, invoca violação ao Enunciado Sumular Vinculante no 14 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que “O Delegado de Polícia confirmou que o flagrante delito não decorreu do laudo de constatação prévia, mas de procedimento investigativo que em momento algum foi franqueado à defesa. Encerrada a instrução, essa defesa requereu acesso aos elementos de provas constituídos em fase pré processual que embasaram a prisão em flagrante, tendo em vista não ter se lastreado em Laudo de Constatação Prévia. Para a surpresa dessa Defesa, a MM. Juíza lança despacho determinando a apresentação das alegações finais no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de aplicação de multa de 10 (dez) salários-mínimos”. Requer, com isso, liminarmente, “que se determine ao juízo a intimação da Autoridade Policial a fim de se juntar todos os elementos de prova produzidos na fase pré processual, negligenciados à Defesa e suspenda a determinação de aplicação de multa ao advogado que tão somente requereu acesso ao acervo probatório”. No mérito, postula a confirmação da medida. A liminar foi indeferida (fls. 23/24). Em informações, a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal informa que: “No dia 08 de junho de 2020 o paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. No dia 10 de junho de 2020, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, como forma de salvaguardar a ordem pública, conforme decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia - NAC. O paciente foi colocado em liberdade em 04/09/2020, conforme decisão proferida em sede de HC pelo STJ. A denúncia foi oferecida em 17/07/2021 e recebida em 13/11/2020, após apresentação de defesa prévia. Em 10/08/2021 foi realizada audiência de instrução e julgamento. O Ministério Público apresentou alegações finais em 23/08/2021. A defesa apresentou requerimento a respeito da cadeia de custódia, o qual foi indeferido em audiência e novamente apreciado por esta magistrada, na presente data, conforme decisão em anexo”. (fls. 39/40). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Promotora de Justiça, em substituição, Maércia Correia de Mello, oficia pelo não conhecimento da impetração (fls. 105/108). É o relatório. Decido. Embora o impetrante combata a determinação de apresentação de alegações finais, sob pena de multa de 10 (dez) salários mínimos (fl. 14), nota-se que sobreveio aos autos decisão que deferiu a intimação da Autoridade Policial para esclarecer a cadeia de custódia e responder os questionamentos formulados pela Defesa, seguida de posterior intimação para a apresentação de alegações finais (fls. 91/94). Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de outubro de 2021 18:30:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora